Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-17.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A improcedência do pedido tem como consectário lógico-jurídico a revogação da tutela de urgência (de natureza antecedente e precária), com a cessação dos seus efeitos, pois se torna incompatível com a decisão definitiva proferida. Precedente.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.